Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA SUFICIENTE E COMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. PRAZO DE CUMPRIMENTO RAZOÁVEL.
1. Inexiste nulidade na decisão cominatória, por falta de fundamentação, quando presentes os elementos probatórios que constituem as razões de decidir.
2. A multa arbitrada na ordem de suspensão dos descontos decorrentes de empréstimo contratado mediante fraude deve ser suficiente e compatível com a obrigação, além de observar prazo razoável para cumprimento. Incidência do art. 537 do CPC.
3. Negou-se provimento ao recurso.